Tribunal: TJPA
Processo: 0800425-07.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800425-07.2022.8.14.0018

APELANTE: JEAN SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800425-07.2022.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: JEAN SOUSA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA IDOSA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA PRÉVIA DA ORDEM JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jean Sousa Silva contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha), em virtude de suposta agressão e ameaça de morte contra sua avó paterna, E. P. D. S. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se há elementos nos autos que comprovem o descumprimento doloso de medida protetiva de urgência anteriormente imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação pelo crime de ameaça encontra respaldo na coerência e firmeza dos depoimentos prestados pela vítima, corroborados por documentos como boletim de ocorrência e declarações dos policiais que atenderam à ocorrência, além da parcial confissão do réu.

4.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência exige a comprovação de que o agente tinha ciência da ordem judicial previamente à conduta vedada.

5.

Não houve nos autos demonstração da existência de uma decisão vigente à época dos fatos aplicando medidas protetivas em favor da vítima, bem como de que o réu tivesse sido notificado ou cientificado da existência das mesmas, sendo certo que a única decisão que impôs tais medidas é posterior ao episódio narrado na denúncia, o que afasta o dolo necessário à configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de ameaça pode se basear em prova testemunhal firme e coerente, inclusive da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios.

2.

O descumprimento de medida protetiva exige prova inequívoca de que o agente tinha ciência prévia da ordem judicial.

3.

Ausente a comprovação da ciência da medida protetiva, é inviável a condenação com base no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 7º e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para absolver o Recorrente do crime de descumprimento de medidas protetivas, restando mantidas os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800425-07.2022.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: JEAN SOUSA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEAN SOUSA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção pelo cometimento dos delitos previstos no art. 147,
caput
do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, a ser cumprido em regime aberto.

Segundo a denúncia (ID nº 28904988) consta em resumo que no dia 09.07.2022,

o apelante teria ameaçado de morte sua avó paterna, E. P. D. S., além de descumprir medida protetiva de urgência em favor dela.

Conforme a vítima, o Recorrente chegou à residência em estado de embriaguez e sob possível efeito de drogas, procurou uma foice para danificar a televisão e passou a insultá-la com expressões ofensivas. Em seguida, tentou agredi-la afirmando que iria matá-la, levando-a a fugir e se esconder.

A Polícia Militar foi acionada, realizou a prisão em flagrante e conduziu o investigado à delegacia, o qual em depoimento negou as acusações.

Em razão disso, o Apelante foi denunciado pelos crimes do artigo 147 caput do CP c/c art. 7º, II c/c art. 24-A, ambos da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28905092) contra qual a defesa recorreu (ID nº 22101806),
pugnando pela absolvição do recorrente do delito de ameaça e descumprimento de medidas protetivas por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 28905107).

Em manifestação o Órgão Ministerial, nesta instância, opinou pelo não provimento do recurso (ID nº 31950766).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória do crime de ameaça:

Analisando o feito verifico que a tese de absolvição não merece prosperar uma vez que, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos, tanto pelas provas orais quanto documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 28904959 p. 4) e os depoimentos pessoais da ofendida (ID nº 28904959 p. 8) e testemunhas colhidos pela autoridade policial (ID nº 28904959 p. 5-7).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de origem também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, além dos depoimentos prestados pelos policiais Neilson da Silva Franco e Josenilton Pacheco da Silva que atenderam a ocorrência no dia dos fatos, bem como parcial confissão do Recorrente, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime descrito na denúncia.

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

2.

Da insuficiência de provas com relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que
merece guarida.

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o tipo do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das mesmas e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência.

No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito,
desde que ciente da medida imposta
, fato este que não restou demonstrado nos autos.

Durante o inquérito policial e na instrução processual os fatos narrados pelos policiais e pela vítima se resumem ao Apelante estar visivelmente embriagado, ameaçando a ofendida bem como quebrando bens móveis que guarnecem a casa.

Também não há nos autos a decisão que determinou a aplicação de medidas protetivas em favor da vítima anteriormente aos fatos do presente processo, bem como a ciência do Recorrente da mesma.

O que se verifica é que, somente na decisão de ID nº 28905015 houve aplicação de medidas protetivas em favor da ofendida na data de 18/01/2023.

Assim não havendo ordem legal proibindo o Recorrente de se aproximar da ofendida, deixa de haver o descumprimento, afastando assim a configuração do crime descrito no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Desta feita, reforma a sentença e absolvo o Apelante do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para absolver o Recorrente do crime de descumprimento de medidas protetivas, restando mantidas os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026